Tribunal: TJMT
Processo: 1012629-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012629-35.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[KEITE ROSA DA CONCEICAO - CPF: 034.970.141-50 (INTERESSADO), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARCAS/MT (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), KEITE ROSA DA CONCEICAO - CPF: 034.970.141-50 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME ABERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
com pedido liminar visando cessar constrangimento ilegal decorrente da regressão cautelar de regime. A decisão impugnada determinou a transferência do paciente do regime aberto para o regime fechado, com base no abandono do cumprimento das condições impostas para o regime aberto, caracterizando falta grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da regressão cautelar do regime prisional, especialmente se o descumprimento das condições impostas no regime aberto configura falta grave suficiente para a regressão, sem necessidade de oitiva prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A regressão cautelar de regime pode ser determinada com base no descumprimento das condições impostas ao condenado, configurando falta grave, nos termos do artigo 50, inciso V, da Lei de Execução Penal (LEP).

4.

A ausência de justificativas plausíveis para o não cumprimento das condições do regime aberto, incluindo a falta de comparecimento mensal à Cadeia Pública, caracteriza a falta grave, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consubstanciado no Enunciado no 5 da Jurisprudência em Teses, é claro ao estabelecer que a regressão cautelar de regime pode ser determinada sem a prévia oitiva do condenado, tratando-se de medida de natureza emergencial e preventiva.

6.

A alegação de constrangimento ilegal não procede, pois a decisão que determinou a regressão cautelar encontra-se fundamentada na falta grave configurada, sendo a medida legalmente cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido denegado. Tese de julgamento: 1. A regressão cautelar de regime pode ser determinada em razão do descumprimento das condições impostas no regime aberto, configurando falta grave. 2. A falta de oitiva prévia do condenado não invalida a regressão cautelar, em razão da sua natureza preventiva e emergencial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execução Penal, arts. 50, V, e 118, I; Código Penal, art. 129, § 9o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC: 720222 GO 2022/0022607-4, j. 03/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado pelo advogado, Dr. Érico Ricardo da Silveira, Defensor Público, em benefício de
Keite Rosa da Conceião
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do PEP n. 2000450-45.2022.8.11.0004.

Adotando o bem lançado relatório exarado pelo eminente Desembargador plantonista
Jones Gattass Dias
(id. 281716890),
verbis:

“A impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da
expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena em regime fechado
, oriundo de regressão cautelar de regime, sob o fundamento de que a
reeducanda teria abandonado o cumprimento da pena em regime aberto
.

A decisão de regressão encontra-se consubstanciada no Mandado de Prisão no 2000450-45.2022.8.11.0004.01.0010-07, no qual se fundamenta que a paciente
não foi localizada para ser intimada acerca do cumprimento das condições do regime aberto
, o que caracteriza falta grave, nos termos do art. 50, V, c/c art. 39, I, ambos da Lei de Execução Penal.
Foi determinada, portanto, sua regressão cautelar ao regime fechado, sem prévia oitiva
.

O mandado foi cumprido em 16 de abril de 2025, conforme comunicado da autoridade policial, e a custodiada foi recolhida na unidade prisional de Nova Xavantina/MT, à disposição da Justiça. A audiência de custódia foi regularmente designada para o dia 17 de abril de 2025, já realizada”
(id. 281716890).

A liminar foi
indeferida
por decisão lavrada pelo eminente Desembargador plantonista (Id. 281716890).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 283138397).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Roberto Aparecido Turin, é pela
denegação
da ordem, consoante entendimento assim sumariado:

“
Habeas Corpus – Crime previsto no art. 129, § 9o do CP – Regressão de regime diante do descumprimento de medidas impostas em regime aberto – Inconformismo defensivo – Pugna pela soltura imediata da paciente e restabelecimento o regime aberto de modo a propiciar o regular cumprimento da pena – Não Concedida Medida Liminar – Falta grave – art. 50, inciso V, e Art. 118, inciso I ambos da LEP - Correta a decisão que determinou a regressão do regime – Pela denegação da ordem”
(id. 283112874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão liminar visa à revogação da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que decretou a regressão cautelar da pena da paciência
Keite Rosa da Conceião
ao regime fechado, sob o fundamento de abandono injustificado do cumprimento da pena em regime aberto.

Não obstante os argumentos expendidos pela defesa,
pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da ordem pretendida,
mormente porque o édito prisional impingido não se mostra teratológico ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5o, inc. LXVIII).

Ao que se verifica, a paciente foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, no contexto de violência doméstica familiar, à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, conforme sentença proferida na Ação Penal no 0009604-97.2017.8.11.0004.

No entanto, desde a fixação das condições do regime, em 04.08.2022, a interessada não atendeu de forma adequada às imposições judiciais. Nesse sentido, eis as informações sobre a regressão de regime da paciente:

“(...) Em 04.08.2022 foi fixada as condições a serem cumpridas bem como determinada a intimação para início imediato.

Em 19.09.2023 (mov. 11.) sobreveio retorno de mandado de intimação com diligência negativa, não sendo encontrada no endereço constante nos autos. Diante do cenário de abandono de cumprimento da pena, em 02.10.2023 a
regressão cautelar foi decertada
, sendo previamente requerida pelo Ministério Público.

A justificação foi postergada tendo em vista que a reeducanda encontrava-se presa em outros autos cautelarmente (PJE n.o 1011143-71.2023.8.11.0004).

Em 19.02.2024
foi acolhida a justificativa,

desconstituída a regressão cautelar
, sendo determinado o retorno das condições anteriormente fixadas. Após informações de não cumprimento das condições o Ministério Público pleiteou pela regressão cautelar ante ao abandono da pena.
Uma nova regressão cautelar foi decretada
em 01.08.2024 (mov. 76.1). Em audiência de justificação, em 05.09.2024,
com o acolhimento da justificativa apresentada, restabeleceu-se o cumprimento da pena em regime aberto, com a imposição da seguinte condição: comparecimento mensal obrigatório na Cadeia Pública de Barra do Garças/MT, até o término da pena, para fins de informar e justificar suas atividades.

Após a justificação, não acostaram aos autos o cumprimento das condições impostas. Diante da ausência do cumprimento das condições, em 19.03.205 foi determinada a intimação da reeducanda a fim de justificar o descumprimento das condições impostas.

Em 10.02.2025, retornou o mandado com diligência negativa, sendo decretada a regressão cautelar ante o abandono da pena.

O mandado de prisão foi cumprido em 17.04.2025 (mov. 116.1). Em sede de
Habeas Corpus
, a Defesa postula pela concessão da liminar a fim de revogar a regressão cautelar da acusada, reestabelecendo o regime aberto para cumprimento da pena.

De pronto verifica-se que a postulação não comporta acolhimento.
A regressão cautelar foi decretada em razão do abandono do cumprimento da pena,
não se limitando à mera ausência de localização da reeducanda em seu endereço residencia
l. Verifica-se que desde a última audiência de justificação, realizada em 05.09.2024, não há nos autos qualquer informação ou comprovação de cumprimento das condições impostas, especialmente quanto ao comparecimento mensal na Cadeia Pública de Barra do Garças/MT. O lapso temporal de mais de sete meses de inércia configura, por si só, falta grave, nos termos do artigo 50, inciso V, da Lei de Execução Penal, diante da inobservância das condições fixadas para o regime aberto
.

Importa salientar que, tratando-se de regressão cautelar, dispensa-se a oitiva prévia da condenada, exigência esta que se impõe apenas para a regressão definitiva, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n.o 5 da Jurisprudência em Teses (Edição 7 – Falta Grave em Execução Penal): "A prática de falta grave pode ensejar a regressão cautelar do regime prisional sem a prévia oitiva do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva". Dessa forma, não há ilegalidade ou constrangimento a ser sanado no ato decisório que decretou a regressão cautelar. (...)”

A fundamentação do Juízo de origem se baseia na inobservância das condições fixadas no regime aberto, circunstâncias que, nos termos do artigo 50, inciso V, da Lei de Execuções Penais (LEP), configuram falta grave. A falta de cumprimento das obrigações impostas no regime de cumprimento de pena, por culpa do condenado, justifica, a regressão cautelar, nos termos do artigo 118, inciso I, da LEP, que prevê que,
"a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I- praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
"

Esse dispositivo legal é claro ao estabelecer que o não cumprimento das condições do regime enseja a regressão cautelar para regime mais severo, o que, no caso da paciente, ocorreu em razão de seu abandono das condições do regime aberto. A reeducanda
não se apresentou às intimações realizadas, não forneceu justificativas plausíveis para sua ausência e, após mais de sete meses de inatividade, restou configurada a falta grave.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que a ausência de audiência de justificação prévia não invalida a regressão de regime quando esta for determinada de forma cautelar, em razão de sua natureza preventiva e emergencial (STJ - HC: 720222 GO 2022/0022607-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTATURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2022).

A propósito, conforme bem ressaltado tida autoridade coatora, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Enunciado no 5 da Jurisprudência em Teses (Edição 7 – Falta Grave em Execução Penal):
"A prática de falta grave pode ensejar a regressão cautelar do regime prisional sem a prévia oitiva do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva."

Portanto, não se configura qualquer ilegalidade ou constrangimento na decisão que determinou a regressão cautelar da paciente.
O abandono do cumprimento da pena, evidenciado pela ausência de cumprimento das condições impostas, justifica a medida de regressão cautelar, sendo inaplicável a alegação de constrangimento ilegal.

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de Keite Rosa da Conceião, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025